Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO “RITO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA”. CONVERSÃO PARA O “RITO DA PRISÃO CIVIL”. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 528, § 7o, do Código de Processo Civil, autoriza o cumprimento de sentença pelo “rito da prisão civil” débito alimentício que compreende as três prestações anteriores ao seu ajuizamento e as que se vencerem no curso do processo.
II. Iniciado o cumprimento sentença pelo “rito da obrigação de pagar quantia certa”, não é processualmente viável a sua convolação para o “rito da prisão civil”, sobretudo quando as três prestações que antecedem a sua propositura constituem objeto de outro cumprimento de sentença.
III. Recurso conhecido e desprovido.